Tribunal: TJSP
Processo: 0231257-46.2006.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de procedência. Irresignação da requerida, alegando ser proprietária do bem, adquirido dos antigos proprietários. Não acolhimento. Comprovação do período aquisitivo previsto no artigo 1.238 do CC/2002. Documentos juntados pela recorrente insuficientes para demonstrar que a posse da autora seria de mero domínio. Conjunto probatório, inclusive

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de procedência. Irresignação da requerida, alegando ser proprietária do bem, adquirido dos antigos proprietários. Não acolhimento. Comprovação do período aquisitivo previsto no artigo 1.238 do CC/2002. Documentos juntados pela recorrente insuficientes para demonstrar que a posse da autora seria de mero domínio. Conjunto probatório, inclusive com laudo pericial produzido nos autos, apto a corroborar a versão da autora. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.